Tribunal: TJSP
Processo: 1022080-05.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022080-05.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante X-
FAN PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., é embargado SIDNEI
TREVISAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022080-05.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
1022080-05.2018.8.26.0100/50001
Embargante: X-Fan Participação e Administração
Ltda
Embargado: Sidnei Trevisan
Interessada: Trafti Logística S/A
Voto 16.407-ED2-JV
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade e
contradição Inexistência Mero inconformismo Embargos
rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que, dando provimento
parcial à apelação interposta pelo embargado,
julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação
indenizatória ajuizada por Trafti Logística S/A e
declarou prejudicada a denunciação da lide (fls.
979/993).
A embargante aduz que o acórdão se
ressente de omissão. Sustenta, em suma, que, na
espécie, os honorários devem ser majorados por
aplicação do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC
de 2015, “em razão do recurso interposto, levando
em conta o trabalho adicional realizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022080-05.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
patrono do Embargante” (fls. 01/03).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, só servindo os
presentes embargos para expressar o inconformismo
da embargante, não sendo possível alterar o
comando já pronunciado.
Não há, aqui, como se cogitar de uma
majoração a título de honorários recursais, mesmo
considerado o disposto no § 11 do artigo 85 do
CPC
de
2015,
pois
o
apelo
interposto
foi
parcialmente provido.
Com efeito, o recurso do embargado foi
provido, para reformar a sentença de procedência
da
ação
principal
e
de
improcedência
da
denunciação da lide, que restou prejudicada.
Interpretado o § 1o do artigo 85 do CPC
de 2015 em conjunto com o § 11 do mesmo artigo, o
arbitramento de honorários recursais só seria
cabível a título de acréscimo, adicionando novos
valores aqueles que já foram estabelecidos quando
confirmado o veredicto, o que, aqui, não ocorreu.
Cabe repetir o que constou do acordão
embargado, no sentido de que “a vitória do
denunciante
na
lide
principal
tornou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022080-05.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
4
desnecessário o julgamento da lide secundária,
mas, em consonância com o §10 do artigo 85 do CPC
de 2015, o artigo 129, parágrafo único do mesmo
diploma
estabeleceu
a
responsabilidade
dos
denunciantes, nesta hipótese, com respeito ao
pagamento
das
verbas
da
sucumbência”
(fls.
992/993).
Em suma, o advogado da embargante faz jus
a honorários advocatícios por força do disposto
no § 10 do artigo 85 do CPC de 2015 e, não, como
pretende, por aplicação do § 11 do mesmo artigo.
Nada
há
para
ser
alterado,
não
se
concretizando a imperfeição apontada ou ofensa ao
prequestionado dispositivo legal.
As provas foram apreciadas; os fatos
foram avaliados; um veredicto foi pronunciado com
aplicação da lei vigente.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator